Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-54.2017.8.11.0059
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000134-54.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KYLVIA ALVES RIBEIRO - CPF: 025.732.241-80 (RECORRENTE), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA FATURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INSPEÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como não tendo havido acompanhamento da perícia pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente o pedido inicial para declarar
inexistente o débito referente à recuperação do consumo (R$ 4.421,88),
bem como
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral ao argumento de que não houve corte e nem inscrição nos órgãos de proteção se tratando de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial para, confirmando a liminar deferida, declarar a inexigibilidade do débito de R$ 4.421,88 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais com oitenta e oito centavos).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, alegou que houve a constatação de irregularidade no sistema de energia elétrica da parte promovente, ora recorrida, sendo devida a recuperação de consumo, não praticando qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura. Alegou que seguiu os parâmetros impostos pela agência reguladora para a recuperação de consumo, não havendo qualquer ilegalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PERÍCIA

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Em se tratando de causa em que se discute a cobrança de fatura de recuperação de consumo, inexiste pressuposto para a realização de perícia. A perícia se mostra imprestável, pois não pode ter por objeto situações pretéritas.

Outrossim, as provas produzidas em conjunto com a regra da inversão do ônus da prova são suficientes ao julgamento de mérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Em pauta, processo no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida e julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral ante a inexistência de prova da alegada fraude, posto que inexiste nos autos qualquer prova da suposta irregularidade no medidor.

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrida na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

Assim, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
quando reconheceu o ato ilícito na emissão de fatura de recuperação, por fraude, sem a competente prova, no caso, o laudo elaborado pelo INMETRO ou por laboratório acreditado por este.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declarou a inexistência da fatura de recuperação, não havendo reparos neste aspecto.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil
[i]

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[i]
§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020